Tribunal: TJSP
Processo: 1009642-07.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Autora ludibriada por estelionatários que se fizeram passar por funcionários da instituição financeira. "Golpe do Motoboy". Transações realizadas por criminosos em curto espaço de tempo, que divergem completamente do perfil da consumidora. Responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Autora ludibriada por estelionatários que se fizeram passar por funcionários da instituição financeira. "Golpe do Motoboy". Transações realizadas por criminosos em curto espaço de tempo, que divergem completamente do perfil da consumidora. Responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços evidenciada. Risco da atividade. DANO MORAL CARACTERIZADO. Quantum fixado em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (R$ 12.000,00). Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recursos desprovidos.